Tribunal: STF
Processo: HC 186001
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria em análise, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    3. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.421.295-AgRg-RE-AgRg/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – grifei)
    A parte impetrante busca, nesta sede processual, seja anulada a condenação penal que foi imposta ao ora paciente nos autos da Ação Penal nº 0011705-59.2015.8.26.0037, “(...) em face dos vícios apontados, em ordem a remeter o Paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem” (grifei).
    Pleiteia-se, subsidiariamente, seja concedida a ordem de “habeas corpus”, para (a) “afastar as insubsistentes qualificadoras reconhecidas pelo júri” e (b) “fixar a pena base do homicídio simples no mínimo legal”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade, na espécie, desta ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, verifico, desde logo, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de agravo interposto no âmbito do AREsp 1.421.295/SP, apoiou-se, fundamentalmente, em pressuposto de admissibilidade do mencionado recurso.
    O Supremo Tribunal Federal tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de “habeas corpus”, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em exame (HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 94.336/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 95.684/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 106.468/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 120.223- -AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 120.933-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 123.312-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 125.439-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 125.938-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 131.786-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “2. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal reapreciar os requisitos de admissibilidade do recurso especial e proceder ao julgamento do mérito’ (HC 93.966/RS, Rel. Min. Eros Grau,  DJe 167, 04.09.2008). 
    .......................................................................................................
    6. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 98.733/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “2. Na concreta situação dos autos, a pretensão da acionante esbarra na firme jurisprudência de que os temas atinentes aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais não ensejam a abertura da via recursal extraordinária, dado que as ofensas à Carta Magna, se existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Foi nessa linha interpretativa que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a repercussão geral no RE 598.365, sob a minha relatoria.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 108.861/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “1. O ‘habeas corpus’ não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes.”
    (HC 125.024-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual  Penal. Intempestividade de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça por defensor dativo. Apontada deficiência da defesa técnica. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça. Inviabilidade da utilização do ‘habeas corpus’ para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ‘habeas corpus’ não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC nº 122.100/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16).
    …...................................................................................................
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Mesmo que fosse possível superar tal óbice, ainda assim subsistiria outra causa impeditiva apta a tornar incognoscível esta ação de “habeas corpus”.
    Com efeito, verifica-se da análise da decisão ora impugnada que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões invocadas pela parte ora impetrante, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator